Tribunal: STJ
Processo: 1412755-90.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226149 - MS(2025/0417276-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA CRUZ RAMIRES (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS CAMARGO ROQUE - MS006447
CARLOS HENRIQUE COSTA CAMARGO - MS028372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE PROCESSUAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em
habeas corpus
trâmite perante o juízo de primeiro grau no Estado de Mato Grosso do Sul.
2. A decisão agravada afastou as alegações de constrangimento ilegal, excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal, ausência de
, possibilidade de
periculum libertatis
substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão e nulidade processual
decorrente do indeferimento de reinquirição da vítima e ouvida de testemunha não arrolada no
momento processual oportuno.
3. No agravo, a defesa reiterou os argumentos do recurso ordinário, sustentando excesso de
prazo da prisão preventiva, ausência de fundamentos concretos para sua manutenção, alegada
gravidade abstrata do delito, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e
nulidade instrutória, além de invocar normas internacionais de proteção à liberdade pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da
prisão preventiva do agravante, considerando as alegações de excesso de prazo, ausência de
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nulidade
periculum libertatis,
processual e aplicação de normas internacionais de proteção à liberdade pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de elementos novos nas razões recursais, que se limitam à reprodução dos
argumentos já analisados na decisão agravada, não justifica a reforma do entendimento
anteriormente firmado.
6. O indeferimento da reinquirição da vítima e da ouvida de testemunha não arrolada na resposta
à acusação não configurou cerceamento de defesa, pois foram observados o contraditório e a
ampla defesa durante a instrução regularmente realizada, sem demonstração concreta de prejuízo.
7. A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não procede, pois a
dilação temporal decorre do trâmite processual, especialmente pela anulação da sentença e
retorno dos autos à fase instrutória, sem paralisação injustificada ou desídia do Poder Judiciário.
Documento eletrônico VDA54724308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a6186da-54bf-4b40-b5d5-7aa262972c2a

8. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a
gravidade do crime de estupro, as circunstâncias de sua prática, a periculosidade do agravante e
a existência de investigação em curso por fato de mesma natureza, justificando a custódia
cautelar nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada
pelas instâncias ordinárias, que consignaram a insuficiência dessas medidas para neutralizar os
riscos concretamente identificados, em conformidade com os arts. 282, §§ 5o e 6o, e 319 do
Código de Processo Penal.
10. A invocação de normas internacionais de proteção à liberdade pessoal não afasta a legalidade
da custódia cautelar, desde que devidamente motivada em elementos concretos do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de elementos novos nas razões recursais não justifica a reforma da decisão
agravada.
2. O indeferimento da reinquirição da vítima e da ouvida de testemunha não arrolada na resposta
à acusação não configura cerceamento de defesa, desde que observados o contraditório e a ampla
defesa, sem demonstração concreta de prejuízo.
3. A análise do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal deve considerar as
circunstâncias do caso concreto, não se limitando a critérios aritméticos.
4. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a
gravidade do crime, as circunstâncias de sua prática e a periculosidade do agente, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas pode ser afastada quando
estas se mostram insuficientes para neutralizar os riscos concretamente identificados, conforme
os arts. 282, §§ 5o e 6o, e 319 do Código de Processo Penal.
6. Normas internacionais de proteção à liberdade pessoal não afastam a legalidade da custódia
cautelar devidamente motivada em elementos concretos do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 5o e 6o; CPP,
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319;
-A.
art. 396
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a6186da-54bf-4b40-b5d5-7aa262972c2a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226149 - MS (2025/0417276-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA CRUZ RAMIRES (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS CAMARGO ROQUE - MS006447

CARLOS HENRIQUE COSTA CAMARGO - MS028372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE PROCESSUAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em
habeas corpus
trâmite perante o juízo de primeiro grau no Estado de Mato Grosso do Sul.
2. A decisão agravada afastou as alegações de constrangimento ilegal, excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal, ausência de
, possibilidade de substituição
periculum libertatis
da custódia por medidas cautelares diversas da prisão e nulidade processual decorrente do
indeferimento de reinquirição da vítima e ouvida de testemunha não arrolada no momento
processual oportuno.
3. No agravo, a defesa reiterou os argumentos do recurso ordinário, sustentando excesso de prazo
da prisão preventiva, ausência de fundamentos concretos para sua manutenção, alegada gravidade
abstrata do delito, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e nulidade instrutória,
além de invocar normas internacionais de proteção à liberdade pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 36213262-0eb8-4051-9963-654788497ead

4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão
preventiva do agravante, considerando as alegações de excesso de prazo, ausência de periculum
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nulidade processual e
libertatis,
aplicação de normas internacionais de proteção à liberdade pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de elementos novos nas razões recursais, que se limitam à reprodução dos
argumentos já analisados na decisão agravada, não justifica a reforma do entendimento
anteriormente firmado.
6. O indeferimento da reinquirição da vítima e da ouvida de testemunha não arrolada na resposta à
acusação não configurou cerceamento de defesa, pois foram observados o contraditório e a ampla
defesa durante a instrução regularmente realizada, sem demonstração concreta de prejuízo.
7. A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não procede, pois a
dilação temporal decorre do trâmite processual, especialmente pela anulação da sentença e retorno
dos autos à fase instrutória, sem paralisação injustificada ou desídia do Poder Judiciário.
8. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a gravidade
do crime de estupro, as circunstâncias de sua prática, a periculosidade do agravante e a existência
de investigação em curso por fato de mesma natureza, justificando a custódia cautelar nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 312
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada
pelas instâncias ordinárias, que consignaram a insuficiência dessas medidas para neutralizar os
riscos concretamente identificados, em conformidade com os arts. 282, §§ 5o e 6o, e 319 do Código
de Processo Penal.
10. A invocação de normas internacionais de proteção à liberdade pessoal não afasta a legalidade
da custódia cautelar, desde que devidamente motivada em elementos concretos do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de elementos novos nas razões recursais não justifica a reforma da decisão agravada.
2. O indeferimento da reinquirição da vítima e da ouvida de testemunha não arrolada na resposta à
acusação não configura cerceamento de defesa, desde que observados o contraditório e a ampla
defesa, sem demonstração concreta de prejuízo.
Documento eletrônico VDA53816646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 36213262-0eb8-4051-9963-654788497ead

3. A análise do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal deve considerar as
circunstâncias do caso concreto, não se limitando a critérios aritméticos.
4. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a
gravidade do crime, as circunstâncias de sua prática e a periculosidade do agente, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas pode ser afastada quando
estas se mostram insuficientes para neutralizar os riscos concretamente identificados, conforme os
arts. 282, §§ 5o e 6o, e 319 do Código de Processo Penal.
6. Normas internacionais de proteção à liberdade pessoal não afastam a legalidade da custódia
cautelar devidamente motivada em elementos concretos do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 5o e 6o; CPP,
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319;
-A.
art. 396
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ CARLOS DA CRUZ RAMIRES
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em trâmite perante o juízo de
primeiro grau no Estado de Mato Grosso do Sul.
Na decisão agravada, entendeu-se inexistir constrangimento ilegal, afastando-se as
teses defensivas de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, ausência de
, possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da
periculum libertatis
prisão e nulidade processual decorrente do indeferimento de reinquirição da vítima e oitiva de
testemunha não arrolada no momento processual oportuno.
No presente agravo, a defesa reitera, em síntese, os argumentos já deduzidos no recurso
ordinário, sustentando que o agravante se encontra preso há mais de um ano e cinco meses sem o
encerramento da instrução, que não subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão
preventiva, que a decisão estaria fundada em gravidade abstrata do delito e que seriam plenamente
cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. Insiste, ainda, na alegada nulidade instrutória e
invoca normas internacionais de proteção à liberdade pessoal.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão
monocrática, com a concessão da ordem de habeas corpus.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53816646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 36213262-0eb8-4051-9963-654788497ead

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que as razões recursais limitam-se à reprodução dos
argumentos já examinados de forma exauriente na decisão agravada, sem a apresentação de
elementos novos capazes de infirmar as conclusões nela adotadas.
Quanto à alegada nulidade processual, permanece hígida a fundamentação lançada na
decisão monocrática. O indeferimento da reinquirição da vítima e da oitiva de testemunha não
arrolada na resposta à acusação não configurou cerceamento de defesa, porquanto observado o
contraditório e a ampla defesa durante a instrução regularmente realizada, inexistindo
demonstração concreta de prejuízo. Ademais, a decisão judicial respeitou os limites do acórdão que
anulou a sentença anterior, não havendo determinação para reabertura ampla da fase instrutória ou
produção irrestrita de novas provas, além de incidir a preclusão prevista no
-A do Código
art. 396
de Processo Penal.
No tocante ao excesso de prazo, também não assiste razão ao agravante. Conforme
orientação consolidada desta Corte, a aferição da razoável duração do processo não se dá por
critério meramente aritmético, exigindo análise das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, a
dilação temporal encontra justificativa no trâmite processual, especialmente em razão da anulação
da sentença e do retorno dos autos à fase instrutória, inexistindo paralisação injustificada ou
desídia imputável ao Poder Judiciário.
No que se refere à alegada ausência de
a prisão preventiva
periculum libertatis,
encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade
concreta do crime imputado, consistente em estupro, nas circunstâncias de sua prática e na
periculosidade evidenciada, além da existência de investigação em curso envolvendo o agravante
por fato de mesma natureza, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva. Tais elementos
são suficientes para justificar a custódia cautelar, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
Igualmente não prospera a pretensão de substituição da prisão por medidas cautelares
diversas. As instâncias ordinárias consignaram, de forma adequada, a insuficiência dessas
providências para neutralizar os riscos concretamente identificados, sobretudo diante da
necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, em consonância
com os arts. 282, §§ 5o e 6o, e 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, a invocação de normas internacionais de proteção à liberdade pessoal não
afasta a legalidade da custódia cautelar, quando devidamente motivada em elementos concretos do
caso, como ocorre na espécie.
Documento eletrônico VDA53816646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 36213262-0eb8-4051-9963-654788497ead

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou fato novo apto a modificar o
entendimento anteriormente firmado, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:01
Código de Controle do Documento: 36213262-0eb8-4051-9963-654788497ead

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.149 / MS
Número Registro: 2025/0417276-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09010144120248120002
14116700620248120000
14127559020258120000
1412755902025812000050000 82024000923878 9010144120248120002
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE CARLOS DA CRUZ RAMIRES (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS CAMARGO ROQUE - MS006447
CARLOS HENRIQUE COSTA CAMARGO - MS028372
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DA CRUZ RAMIRES (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS CAMARGO ROQUE - MS006447
CARLOS HENRIQUE COSTA CAMARGO - MS028372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54688224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: 86a62a78-b268-4c0f-bd1a-967466bff484

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: 86a62a78-b268-4c0f-bd1a-967466bff484